Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741129-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO ALEXANDRE DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão (ID origem 169298542) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Paulo Alexandre de Morais (processo n. 0716058-05.2023.8.07.0020), deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da parte autora, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração”. Em suas razões recursais (ID 51762688), a agravante sustenta, em suma, que não estariam reunidos, na origem, os requisitos legais necessários para concessão da tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado. Para tanto, argumenta que “não busca impor prejuízos à parte adversa. Pelo contrário, busca permitir-lhe o acesso à ampla gama de opções para contratação de plano de saúde”. Assenta que “a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes”. Pondera que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte”. Diz que não teria praticado qualquer abuso de direito ou ilegalidade na resilição unilateral do contrato de assistência à saúde firmado com a parte autora, ora agravada. Ressalta que não “há risco de desassistência uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018), o que demonstra que os beneficiários que foram impactados pelo cancelamento e que se encontram em tratamento, poderão proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato aqui discutido”. Aduz que teria observado, na extinção do contrato, o teor das Resoluções ns. 509 e 557, ambas da ANS. Tece considerações sobre a imprescindibilidade da manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial. Aponta que as “Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Entende excessivo o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na origem. Preparo recolhido (ID 51762695). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta regularidade da resilição unilateral do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes é matéria que demanda detido e aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples discordância quanto aos termos da r. decisão agravada não é circunstância com aptidão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. Por essas mesmas razões, também não ressai urgência apta a autorizar, desde logo, o deferimento da medida liminar pleiteada. Anote-se, ademais, que não se verifica, de plano, qualquer excesso nas astreintes fixadas pela r. decisão agravada, tampouco a existência de qualquer óbice ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial pela parte agravante. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora